Tribunal: TJBA
Processo: 8137365-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137365-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO LUIZ LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCELLO JOSE ANDREETTA MENNA, KLEYDSON GARCIA FEITOSA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. COBERTURA LIMITADA A EVENTOS DECORRENTES DE CRIME. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM TIPIFICAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E NÃO ABUSIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária, sob o fundamento de que o contrato previa cobertura apenas para invalidez permanente total por acidente em decorrência de crime. O apelante sustenta que o seguro contratado não é limitado à ocorrência de crimes, a violação ao dever de informação e o cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médica requerida pelo autor; e

(ii) definir se o acidente de trânsito sofrido pelo apelante está abrangido pela cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso, o juízo de primeiro grau analisou adequadamente os documentos constantes dos autos e entendeu serem suficientes para o julgamento do mérito, inexistindo cerceamento de defesa.

2. O contrato firmado entre as partes (IDs. 90131511) estabelece, de modo expresso e inequívoco, três modalidades de cobertura: (i) morte acidental em consequência de crime; (ii) invalidez permanente total por acidente em consequência de crime; e (iii) diária por internação hospitalar por acidente em consequência de crime. Ademais, o ID. 90131511, fl. 31 estabelece que não estão cobertas pela apólice as ocorrências tipificadas na legislação vigente como crimes de trânsito.

3. O apelante não comprovou ter sido vítima de crime, ônus que lhe competia, conforme o art. 373, I, do CPC. Os documentos juntados aos autos — boletim de ocorrência, relatórios médicos e registros da Transalvador — comprovam apenas a ocorrência de acidente de trânsito, sem indícios de ilícito penal.

4. As cláusulas contratuais são claras, objetivas e compreensíveis, não se verificando ambiguidade que autorize interpretação mais favorável ao consumidor. O contrato define, inclusive, o conceito de “crime”.

5. A simples existência de cláusulas restritivas não implica abusividade, especialmente quando compatíveis com a natureza do contrato e com o equilíbrio contratual. Não há violação à boa-fé objetiva nem à função social do contrato, pois as limitações de cobertura foram livremente pactuadas e redigidas em termos acessíveis ao consumidor.

6. Ainda que fosse deferida a perícia médica pleiteada pelo autor, o resultado da prova não alteraria o desfecho da demanda, uma vez que a negativa de cobertura subsistiria diante das cláusulas contratuais.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais confirma o entendimento de que não é devida a indenização securitária quando o contrato restringe expressamente a cobertura a invalidez decorrente de crime. Assim, a negativa de cobertura pela seguradora é legítima, pois o evento narrado não se enquadra entre os riscos assumidos no contrato.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I e 85, §11; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80030933520198050103, Relator.: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2024; TJ-SP - Apelação Cível: 10029920420198260566 São Carlos, Relator.: Maurício Velho, Data de Julgamento: 04/08/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021; TJ-MS - Apelação Cível: 0810470-15.2021 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 09/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2022; TJ-MG - AC: 50194178120198130701, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 05/09/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2023; TJ-MG - AC: 28961946620128130024, Relator.: Des .(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 19/10/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137365-05.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCIO LUIZ LIMA DE JESUS e como apelada ITAU SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .